Tribunal: TJSP
Processo: 1516181-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Roubo majorado tentado. Apelação defensiva colimando afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo e aumento do redutor da tentativa, bem como regime de pena mais brando e substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Descabimento. Majorante do emprego de arma de fogo que prescinde da apreensão do instrumento. Prova segura: depoimento das vítimas. Regime de pena

Ementa:
Roubo majorado tentado. Apelação defensiva colimando afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo e aumento do redutor da tentativa, bem como regime de pena mais brando e substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Descabimento. Majorante do emprego de arma de fogo que prescinde da apreensão do instrumento. Prova segura: depoimento das vítimas. Regime de pena fechado: único adequado à repressão/prevenção criminal na espécie. Substituição da pena: incabível diante do disposto no art. 44, I e III do CP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516181-36.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVID
CRISTIANO OLIVEIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação 1516181-36.2019.8.26.0228

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516181-36.2019.8.26.0228 -Voto no 00569
2
Apelante DAVID CRISTIANO OLIVEIRA DE SOUZA
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Voto 00569
Roubo
majorado
tentado.
Apelação
defensiva
colimando
afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo e
aumento do redutor da tentativa, bem como regime de pena mais
brando e substituição da privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Descabimento. Majorante do emprego de arma de fogo
que prescinde da apreensão do instrumento. Prova segura:
depoimento das vítimas. Regime de pena fechado: único adequado
à repressão/prevenção criminal na espécie. Substituição da pena:
incabível diante do disposto no art. 44, I e III do CP. Recurso
desprovido.
Vistos
Ao relatório da r. sentença de fl. 199/204 acrescento que o acusado,
DAVID CRISTIANO OLIVEIRA SOUZA acabou sendo condenado como incurso no art.
157, parágrafo 2o, II, e parágrafo 2o-A, inciso I, c.c. o art. 14, II, do Código Penal, à pena
de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão no regime inicial fechado e 10 dias-multa no valor
unitário mínimo.
No dia 04 de julho de 2019, por volta das 20:00 horas, na Rua
Djalma Pessolato, Cidade Dutra, nesta Comarca de São Paulo, juntamente com indivíduo
não identificado, agindo em concurso com ele, o apelante tentou subtrair para si, mediante
violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo automotor
(identificado nos autos) e bens pessoais de Daniel Placona Diniz e Andrezza Borges da
Silva.
A irresignação do apelante vem pautada no seguinte: (1) a redução
da pena pela tentativa deveria ter se dado em 2/3 e não em 1/3 já que a consumação do
delito teria ficado distante e não teria sido efetivamente empregada violência contra o
ofendido; (2) não teria sido apreendida arma de fogo e o depoimento da vítima Andreazza
não seria confiável a esse respeito, já que não saberia distinguir arma de fogo de arma de
brinquedo, e, além disso, a outra vítima não teria como prestar atenção a tal circunstância;
(3) o regime de pena imposto não seria o adequado já que as circunstâncias judiciais seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516181-36.2019.8.26.0228 -Voto no 00569
3
favoráveis ao acusado, que deveria cumprir a pena desde o início no regime semiaberto, ou
seja, faltaria motivação idônea para a fixação do regime mais grave do que o permitido
pela escala de pena; (4) requereu, ainda, a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos (vide fl. 209/215).
Em contrarrazões, a acusação se manifestou pelo não provimento
do recurso, conforme se confere a fl. 219/223.
Também pelo não provimento foi o parecer da d. Procuradora de
Justiça (fl. 242/246).
Eis o relatório.
A r. sentença faz percuciente análise da prova produzida, razão pela
qual dela me valho como razão de decidir na forma autorizada pelo art. 252 do regimento
interno do E. TJSP:
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 12), bem como pelas provas orais abaixo examinadas. A autoria também restou
demonstrada, conforme abaixo passo a expor. O policial militar Gustavo Folganes de
Almeida Lopez asseverou que: a ocorrência foi propagada à noite; o agente penitenciário
estava no carro com a sua namorada, quando, segundo ele, chegaram dois indivíduos, um
em cada porta do carro; os indivíduos anunciaram o roubo; o agente penitenciário estava
com a sua arma na porta e conseguiu pegá-la; ele estava no passageiro, e conseguiu
efetuar disparo contra o réu, que estava do lado dele; o outro indivíduo fugiu; os tiros
acertaram no tórax e no braço do acusado; o agente penitenciário disse que o indivíduo
que fugiu estava armado; o acusado alvejado, caiu no chão e lá ficou; quando chegaram
ao local dos fatos o acusado ainda estava no chão; o agente penitenciário apontava ao
acusado que estava deitado no chão e dizia que ele era um dos roubadores; nada foi
levado; quando chegaram já tinha uma equipe da Polícia Militar no local, já havia sido
pedido socorro ao acusado. O policial militar Washington Luis da Silva informou que: o
acusado efetuou roubo contra um agente penitenciário; a vítima disparou a arma de fogo
contra o réu; não sabe se contra a vítima foi utilizada arma de fogo; a vítima estava com a
sua namorada; não sabe se levaram alguma coisa. A vítima Andrezza Borges da Silva
reconheceu sem dúvidas o réu como sendo um dos autores do roubo, e informou que: viu o
acusado durante o roubo; o acusado tentou coagir o passageiro (agente penitenciário)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516181-36.2019.8.26.0228 -Voto no 00569
4
enquanto o outro indivíduo tentava lhe assaltar; o acusado que tentou coagir Daniel,
tentou tirar a arma dele; eram dois assaltantes; o acusado e mais um; o que chegou perto
da sua porta apontou uma arma de fogo no vidro; conhece arma de fogo porque o Daniel
tem; era sim uma arma de fogo; o réu apresentado na sala de reconhecimento foi o
roubador que foi atingido pelos tiros do Daniel; tinham acabado de entrar no carro;
estava como motorista e o Daniel como passageiro; o indivíduo que não foi preso foi ao
seu lado e o réu ao lado do Daniel; os roubadores os abordaram e anunciaram o roubo;
os roubadores queriam levar o carro; o assaltante que estava do seu lado bateu com a
arma no vidro e disse 'desse ou vai morrer' enquanto o acusado coagia Daniel; Daniel
disparou três tiros contra o acusado. A vítima Daniel Placona Diniz, reconheceu sem
dúvidas o réu como sendo um dos autores do roubo, e narrou que: encontrava-se no banco
do passageiro do veículo da vítima Andrezza Borges da Silva, a qual estava sentada no
banco do motorista, encontrando-se o automóvel estacionado enquanto conversavam,
quando o acusado e outro indivíduo desconhecido os abordaram; o indivíduo que
posteriormente fugiu estava com a arma de fogo; o indivíduo não identificado bateu com
uma arma de fogo no vidro ao lado de Andrezza e disse "ou desce ou morre"; enquanto o
acusado David Cristiano Oliveira de Souza, abria a porta do seu lado, isto é, do lado do
passageiro, efetuou três disparos contra o acusado após o mesmo ordenar ao outro
roubador que atirasse nas vítimas, tendo o réu tentado pegar a arma da vítima, lesionando
a sua mão, tendo o segundo elemento evadido-se do local a seguir, sendo a polícia militar
acionada. As testemunhas arroladas pela Defesa, Antônio Carlos da Silva Barbosa e Noeli
Aparecida de Souza, apenas atestaram os bons antecedentes do acusado e nada souberam
informar sobre os fatos. O acusado, em seu interrogatório perante este Juízo, confessou
parcialmente a prática do crime e disse que: estava com um rapaz, colega seu; não
estavam armados; não havia nenhum tipo de arma, nem simulacro; tomou três tiros da
vítima. Diante do robusto conjunto probatório formado nos autos e da confissão do réu, de
rigor sua condenação, uma vez que a conduta criminosa que lhe foi imputada restou
cabalmente comprovada. Os ofendidos confirmaram os fatos narrados na inicial
acusatória, reconhecendo o acusado, sem dúvidas, como sendo um dos autores do roubo.
Depreende-se ainda da narrativa das vítimas que, no dia dos fatos, a ofendida Andrezza
encontrava-se sentada no banco do motorista do veículo "Ford Fiesta", na companhia de
seu namorado, ora vítima Daniel, que é agente penitenciário; conversavam embarcadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516181-36.2019.8.26.0228 -Voto no 00569
5
no automóvel estacionado, quando foram abordadas pelo acusado e outro indivíduo não
identificado. O indivíduo não identificado estava armado, e bateu na janela da vítima
Andrezza com a arma de fogo, ordenando que desembarcasse do carro, gritando "desce ou
morre" (sic). O acusado abriu a porta do passageiro onde se encontrava o ofendido
Daniel, também ordenando o desembarque, ocasião na qual determinou que o comparsa
atirasse, então, com o intuito de defender a si e sua namorada, Daniel disparou por três
vezes contra o acusado. O comparsa armado, evadiu-se do local após o réu ter sido
baleado, e então, as vítimas acionaram a Polícia Militar. Nesse sentido, os policiais
militares ouvidos perante este Juízo narraram que se deslocaram ao local dos fatos em
atendimento a uma ocorrência propagada via Copom sobre uma tentativa de roubo a um
agente penitenciário. Ao chegarem no lugar indicado se depararam com o acusado
alvejado, ao solo, sendo que a vítima Daniel o apontava como sendo um dos autores do
roubo que havia sofrido. O réu foi encaminhado ao pronto socorro para os atendimentos
médicos necessários. O acusado, por seu turno, confessou a prática criminosa, afirmando
que cometeu o roubo em conluio com um colega, negando, no entanto, o emprego de arma
de fogo, restando sua versão isolada e contraditória ao robusto conjunto probatório
formado dos autos. Insta consignar que as vítimas reconheceram o acusado, sem dúvidas,
como sendo um dos autores do crime e não titubearam em reafirmar que o delito foi
praticado pelo acusado na companhia de outro comparsa que não foi identificado e que,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, exigiram que desembarcassem do
veículo. Logo, o concurso de agentes e o emprego de grave ameaça exercida mediante
emprego de arma de fogo restaram cabalmente provadas pela prova oral. Ainda sobre a
majorante pelo uso de arma de fogo, embora não apreendida pelos policiais, nestes tipos
de crime, a palavra da vítima tem grande valor, prescindido a apreensão da arma
utilizada. Neste sentido: "Saliente-se que o reconhecimento da causa do emprego de arma
não depende da apreensão e perícia do artefato, se comprovada pela palavra da vítima
e/ou prova testemunhal (STJ AgRg no REsp 1413231/MG, Rela. Mina. Marilza Maynard,
Sexta Turma, DJe 30/09/14; HC 204247, Rel. Mina Laurita Vaz, Quinta Turma, j.
02/10/12; e HC 192831, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 25/04/12)."
Assim, inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo réu. Portanto, de rigor a
aplicação das duas causas de aumento denunciadas, quais sejam o concurso de agentes e
o uso de arma de fogo. Por fim, reconheço a tentativa, uma vez que quando o acusado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516181-36.2019.8.26.0228 -Voto no 00569
6
seu comparsa abordaram as vítimas, certamente tinham a intenção de que não houvesse
reação por parte delas. Não houve a subtração consumada suficiente do delito em
apuração, que visava o veículo, conforme as próprias vítimas informaram. Nada mais foi
levado delas, de sorte que o crime foi mesmo tentado. E a tentativa propicia a redução da
pena em 1/3, considerando que o delito apenas não se consumou pela extrema resistência
oferecida pelo agente penitenciário que, mesmo em desvantagem, sendo agredido pelo
acusado dentro do carro e com o outro indivíduo apontando uma arma para a sua
namorada, reagiu disparando três tiros contra o acusado. De rigor, assim, a condenação
do réu nos moldes da denúncia.
Quanto à pena:
3.2 Agravantes: nenhuma. 3.3 Atenuantes: o acusado era menor de
21 anos na data dos fatos, porém, nos termos da súmula 231 do STJ, deixo de atenuar sua
pena; ademais, deixo de reconhecer a confissão do réu uma vez que esta foi parcial, tendo
ele negado o emprego de arma de fogo, totalmente isolado e contraditório ao robusto
conjunto probatório formado nos autos. 3.4 Minorantes: em primeiro lugar, de rigor a
aplicação da causa de diminuição de pena; logo, com a tentativa prevista no artigo 14,
inciso II, do Código Penal, reduzo a pena em 1/3, considerado o momento do flagrante no
iter criminis, como já exposto. 3.5 Majorantes e concurso de crimes: ressalto que, embora
a Lei 13.654/18 tenha revogado o inciso I do artigo 157 do CP, manteve a causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo, incluindo-a no seu §2o-A, com fração
maior que a do inciso revogado; portanto, considerando que o crime foi praticado
mediante duas das antigas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo),
com fundamento no artigo 68 do Código Penal, promovo apenas um aumento, aquele de
2/3 referente ao uso da arma de fogo, por ser o maior. 3.6 Regime inicial: fechado, uma
vez que o crime foi praticado em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e com
grave ameaça contra a vítima. Neste sentido: O regime inicial fechado é o único aplicável
a autores de roubo, ainda que primários e independentemente do montante da pena
imposta, máxime se qualificada a infração (TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal,
Apelação n° 0029506-51.2012.8.26.0050, j. 04.04.2013). 3.7 Substituição: inviável, uma
vez que o crime foi cometido com grave ameaça exercido com emprego de arma de fogo
contra a vítima, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Como visto, a r. sentença está bem fundamentada, fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516181-36.2019.8.26.0228 -Voto no 00569
7
adequada análise do quadro probatório.
A irresignação do apelante quanto ao emprego de arma de fogo não
se sustenta. É cediço que não se faz necessária a apreensão do instrumento quando um dos
comparsas com ele foge. E não cabe dizer que a vítima Andrezza não poderia atestar que se
tratasse efetivamente de arma de fogo. Ela mesma asseverou conhecer armas, até pelo fato
de o namorado ser agente e ter uma, que inclusive foi por ele utilizada na ocasião para
debelar a atuação dos bandidos.
A diminuição de 1/3 pela tentativa também está justificada: a
subtração só não se consumou dada a extrema reação do ofendido, havendo que se
considerar, inclusive, constar que o acusado chegou a pedir que o comparsa atirasse.
Sendo assim, à base de 4 anos aplica-se aumento de 2/3, que leva a
pena a 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa. Aplicado o redutor de 1/3, contudo,
temos a pena definida em: 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa,
exatamente a que se chegou na r. sentença.
O regime inicial não podia ser outro. Afinal, trata-se de crime
gravíssimo, cometido com violência/grave ameaça, e cujas circunstâncias permitem inferir
periculosidade do agente, de modo que, em proporção, o regime mais rigoroso é o único
que poderá fazê-lo sentir que o crime realmente não compensa.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não cabe haja vista os requisitos dos incisos I e III do art. 44 do CP.
Enfim, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR